Tribunal: TJPA
Processo: 0800558-81.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800558-81.2019.8.14.0009

APELANTE: IRACI SOUSA DA GAMA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA. REPETIÇÃO EM DOBRO. HAVENDO PAGAMENTO INDEVIDO, É CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 876 DO CÓDIGO CIVIL. ADEMAIS, NOS TERMOS O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, "O CONSUMIDOR COBRADO EM QUANTIA INDEVIDA TEM DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, POR VALOR IGUAL AO DOBRO DO QUE PAGOU EM EXCESSO, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS, SALVO HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL." CONFORME SE EXTRAI DO REFERIDO ARTIGO, PARA HAVER A REPETIÇÃO DE VALORES EM DOBRO, É NECESSÁRIO QUE: A) O CONSUMIDOR TENHA SIDO COBRADO POR DÉBITO INDEVIDO; B) O CONSUMIDOR TENHA PAGO QUANTIA INDEVIDA; E C) NÃO TENHA OCORRIDO ENGANO JUSTIFICADO POR PARTE DO COBRADOR. RECENTEMENTE, NO JULGAMENTO DO EARESP 676.608 – RECURSO PARADIGMA – O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU TESE NO SENTIDO DE NÃO SER MAIS NECESSÁRIA A CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ PARA QUE SEJA APLICADA A DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO, BASTANDO APENAS A CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, POSIÇÃO DA QUAL PASSO A ADOTAR. NO ENTANTO, TAL ENTENDIMENTO É APLICÁVEL APENAS A FATOS OCORRIDOS A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DO ACÓRDÃO MENCIONADO, OU SEJA, A PARTIR DE 30/03/2021. ASSIM, CONSIDERANDO QUE OS DESCONTOS IMPUGNADOS OCORRERAM ANTERIORMENTE AO REFERIDO MARCO, INAPLICÁVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NO CASO, DEVENDO A REPETIÇÃO SE DAR NA FORMA SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. VALOR FIXADO NA ORIGEM QUE SE REVELA AQUÉM DO USUALMENTE FIXADO PELAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800558-81.2019.8.14.0009

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

APELANTE: IRACI SOUSA GAMA.

Advogados: LUCAS AQUILES CAROBOLANTE - OAB/PA 28.479
; RODOLFO QUEIROZ LOPES DOS SANTOS - OAB/PA 28.478

APELADO:
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado: MARIA CARMELIA SOUZA - OAB/PA 27.052
; CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - OAB/RJ
180066

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
IRACI SOUSA DA GAMA
, em face de sentença (Id. 5491791) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, nos seguintes termos:

“(...)

Pelo exposto, julgo procedentes, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a)

IRACI SOUSA DA GAMA em face do requerido

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL e, consequentemente:

a) Declaro inexistente a relação jurídica firmada entre as partes, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida quanto a impossibilidade de novos descontos pelo requerido; b) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) Como repetição do indébito, determino o ressarcimento dos valores descontados nos proventos do consumidor pelo requerido por ajustes ilegítimos, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros moratórios de 1%, tudo a partir da data de cada desembolso. D) Extinguir o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC. Condeno o requerido nas custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico da condenação. Publique. Registre. Intime. Bragança/PA, na data da assinatura”.

Em suas razões recursais (Id. nº 5491798), alega a parte ora apelante que a restituição, nos casos de desconto indevido em benefício previdenciário, deve ocorrer em dobro e não de forma simples, como foi determinado em sentença.

Alega ainda que o
quantum
indenizatório deve ser majorado, vez que o valor arbitrado em sentença, se mostra insuficiente para o ressarcimento do abalo moral sofrido no caso em tela.

Por fim, aduz que a sentença merece reparo no que tange ao termo inicial dos juros moratórios, uma vez que estes devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e não da data da citação, tal como estabelecido em decisão.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do apelo, com a majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões (Id. nº 5491802), o apelado
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASI
L, se opôs ao apelo interposto por

IRACI SOUSA GAMA
, postulando a manutenção da sentença recorrida e pleiteando o improvimento do recurso.

Encaminhados os autos à Superior Instância e devidamente digitalizados, coube-me a Relatoria após distribuição por sorteio.

Em decisão de admissibilidade recursal (Id. nº 6379943), o apelo, quanto ao capítulo da sentença que confirmou a tutela antecipada, referente à suspensão dos descontos (ID 5491791), foi recebido apenas em seu devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil. Nos demais capítulos da sentença, o recurso de apelação foi recebido em seu duplo efeito, nos termos do artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil.

Transcorrido
in albis
o prazo para recurso, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Antes de mais nada, justifico o julgamento da presente demanda em razão da

prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei no 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso interposto é tempestivo, adequado à espécie. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); CONHEÇO DO RECURSO.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora/apelante, declarando inexistente a relação jurídica firmada entre as partes; condenando o réu/apelado a pagar a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) a título de danos morais, a partir da data desta sentença, bem como determinou o ressarcimento dos valores indevidamente descontados nos proventos do consumidor pelo Requerido.

Cuida-se, como se vê, de recurso interposto pela parte Autora, a qual foi vencedora na ação ajuizada, pretendendo mais do que aquilo que já lhe fora reconhecido, uma vez que o Réu não recorreu.

Nesse passo, o apelo possui apenas 03 objetos: a) restituição em dobro do que fora indevidamente descontado (CDC, art. 42, p. único); b) majoração do quantum dos danos morais e; c) termo inicial dos juros de mora da indenização por dano moral.

Passo a enfrentar as teses recursais:

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.

Havendo pagamento indevido, é cabível a repetição do indébito, em consonância com o artigo 876 do Código Civil, in verbis:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Portanto, havendo pagamento a maior (ou pagamento indevido), considerando a solução tomada no processo judicial, é devida a repetição do indébito, conforme o art. 876 do CCB.

Ademais, nos termos o art. 42, parágrafo único, do CDC,
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Conforme se extrai do referido artigo, para haver a repetição de valores em dobro, é necessário que:
a)
o consumidor tenha sido cobrado por débito indevido;
b)
o consumidor tenha pago quantia indevida; e
c)
não tenha ocorrido engano justificado por parte do cobrador.

Recentemente, no julgamento do
EAREsp 676.608
– recurso paradigma – o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser mais necessária a configuração de má-fé para que seja aplicada a devolução de valores em dobro, bastando apenas a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, consoante se verifica:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL).
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.
1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a
repetição em dobro
prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).
4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).
5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei.
6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.
7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.
8. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia.
9. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art.206, § 3º, IV, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina.
10. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos privados, seguia compreensão que, com o presente julgamento, passa a ser superada, em consonância com a dominante da Primeira Seção, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.
11. Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão.
12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito.

13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) - grifei.

No entanto, tal entendimento é aplicável apenas a fatos ocorridos a partir da data de publicação da decisão do acórdão mencionado, ou seja, a partir de
30/03/2021
. Assim, considerando que os descontos impugnados ocorreram antes de tal marco, inaplicável a repetição do indébito no caso, devendo a repetição se dar na forma simples.

No mesmo sentido, confira-se o julgado proferido em 27.10.2021 na Apelação Cível, Nº 50533371920218210001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS:

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

Assim, adianto que reputo inadequado o valor fixado no juízo de origem.

Afinal, resultam os inegáveis dissabores acarretados pela fraude, cujos descontos em proventos só cessaram por força de decisão judicial, de maneira que o
quantum
de R$ 3.900,00 destoa daqueles usualmente fixados pelas Turmas de Direito Privado desta Corte, merecendo ser majorado.

Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS–SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ –DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUMINDENIZATÓRIO – PEDIDOS DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS)
– PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 85 DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA. ACÓRDÃO N.º 6108552, 6108552, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-24, Publicado em 2021-08-25) GRIFOU-SE

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJE/PA. Acórdão n.º 6876634, 6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO APELANTE. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), MAJORADO PARA R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE DANOS MORAIS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ELEVADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJ-BA - APL: 00014537520138050158, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2018)

À luz das circunstâncias do caso concreto, os descontos indevidos, no valor de R$ 19,08, iniciaram em JUNHO/2016, e cessaram em ABRIL/2019, com a decisão concessiva da tutela provisória de urgência antecipada.

Portanto, fixar o valor postulado na exordial e ratificado no apelo de R$ 10.000,00 seria, em tese, desarrazoado. Contudo, consoante a jurisprudência desta Eg. Corte Estadual, impõe-se fixá-lo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), merecendo parcial provimento a insurgência no ponto.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA:

No que concerne aos juros de mora, verifica-se que o juízo primevo ao fixar a condenação em danos morais, estabeleceu que os juros moratórios incidissem a partir da citação.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, face o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, devem os juros de mora fluírem a partir do
evento

danoso
, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

STJ – Súmula 54
. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o posicionamento testilhado pelos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
DANO MORAL - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO
. 1- O desconto indevido de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário causa angústia ao beneficiário, que já sobrevivia com pouco mais de um salário mínimo, caracterizando dano de cunho moral. 2- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
3- Os juros de mora da indenização por danos morais, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça
. (TJ-MG - AC: 10000181049198002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/06/0020, Data de Publicação: 06/07/2020). (Grifei).

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO CONFIRMADO. TERMO INICIAL PARA A FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO. [...].
4. No caso vertente, é razoável inferir que o valor fixado a título de reparação dos danos morais mostra-se coerente, não se justificando a pretendida redução. 5. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, deve ser observado o disposto no verbete sumular n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’.
6. Fixada em patamar mínimo, a verba honorária não admite redução, salvo nas hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil - não sendo este o caso dos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07040043620208070012 DF 0704004-36.2020.8.07.0012, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/05/2021). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (...) DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO –QUANTUM INDENIZATÓRIO – 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de aplicação do art. 42 do CDC; a majoração dos danos morais e a fixação dotermo inicial dos juros moratório a partir do evento danoso. 2 (...). (TJE/PA. APELAÇÃO CÍVEL N.0800113-63.2019.8.14.0009. Acórdão n.º 6553316, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-21, Publicado em 2021-09-29)

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença nesse capítulo, com escopo de definir a data do evento danoso como encetativo para fluência dos juros de mora do
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Postula a parte autora que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam majorados para o percentual de 20% do valor da causa.

Razão assiste à recorrente, todavia, por fundamentação diversa.

No caso de sentença condenatória, e não sendo ínfimo o valor, os honorários advocatícios devem ser fixados na forma do art. 85, § 2º, I, II, III e IV do CPC, observando-se as balizadoras estampadas nos incisos do referido dispositivo (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo despendido).

Assim, face o resultado ao final alvitrado, em que mantido o julgamento de procedência do feito, com trabalho adicional exitoso dos advogados, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, § 11, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para definir a data do evento danoso como termo inicial para a fluência dos juros de mora em relação ao dano extrapatrimonial, majorar o
quantum
indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais) e majorar os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação. Mantida a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém – PA, 16 de novembro

2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 07/12/2021